Tribunal: STF
Processo: ARE 1377592
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito Administrativo e Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Tarifa de pedágio. Isenção. Rota alternativa. Encravamento de bairro. Equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Lei nº 8.987, de 1993. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao agravo no recurso extraordinário em razão da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    2. O fato relevante. Do acórdão do Tribunal de origem consta que “o argumento de que os moradores do referido bairro ‘encravado’, supostamente, teriam à sua disposição rotas alternativas, de fato, não apresenta ressonância com os elementos probatórios carreados ao processo”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação “para determinar que a Concessionária Rodovia dos Tamoios S.A. se abstenha de cobrar pedágio dos moradores, trabalhadores e comerciantes dos núcleos e bairros Nascente do Parahytinga, Rio Pardo, Estrada do Preguiça, Rio Negro, Pavoeiro, Alto da Serra, Estrada do Espigão e Estrada do Tucano, bem como dos veículos oficiais do Município de Paraibuna e dos veículos de transporte coletivo que realizam itinerário para os bairros e núcleos em questão, mediante prévio cadastramento administrativo dos interessados”. A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. No presente recurso, a agravante argumenta, em síntese, que “a isenção concedida pela instância inferior gera tratamento desigual e injusto para a agravante, onerando os demais usuários da rodovia que não são beneficiados por tal isenção”.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos, asseverou que, no caso, “a falta de tratamento isonômico atinge, ainda, os munícipes que são obrigados a arcar com a tarifa de pedágio para trabalhar na mesma cidade em que residem. No mais, a cobrança em questão onera de forma injustificada o transporte escolar de alunos e os serviços de transporte público e coletivo, podendo até constituir óbice à prestação desses serviços, todos subordinados ao pagamento da respectiva tarifa (com exceção, apenas, de ambulâncias, em ocorrência de emergência, ou seja, com paciente fl.106/107)”, e que “eram plenamente previsíveis situações como a dos autos, diante da instalação de uma Praça de Pedágio dentro do perímetro urbano, de modo que eventual prejuízo não pode ser repassado aos munícipes, que antes da implantação do serviço tinham o acesso livre e irrestrito ao centro da cidade”.



    6. Assim, como assentado pela decisão agravada, para eventualmente divergir do Colegiado a quo e acolher os argumentos da agravante de que “a isenção tarifária imposta pela decisão recorrida afeta diretamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da agravante, violando o direito previsto no artigo 9º, §1º, da Lei nº 8.987/95“, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 8.987, de 1995, e as cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, incidindo os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.